Tribunal: TJSP
Processo: 1003108-90.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processual cível - cerceamento de defesa – inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do CPC/15 - designação de audiência conciliatória não levada a efeito – irrelevância - possibilidade de composição em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Apelação

Ementa:
Processual cível - cerceamento de defesa – inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do CPC/15 - designação de audiência conciliatória não levada a efeito – irrelevância - possibilidade de composição em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Apelação cível - ação monitória – distrato de prestação de serviços de contabilidade - acordo - inadimplemento - resultado, na origem, de procedência da principal e improcedência da reconvencional - obrigação da acionada em emprestar cumprimento ao avençado - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo da requerida, do que não se desvencilhara - desfecho preservado - recurso improvido.